Tribunal: STF
Processo: AI 449565
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.
   Controvérsia constitucional. Ofensa direta. 4. O Ministério
   Público está legitimado para propor ação civil pública quando
   houver uma relação de consumo. (art. 129, III, da Constituição).
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.